Tribunal: TJES
Processo: 5002757-73.2025.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002757-73.2025.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

PARTE RE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VÍCIOS SANADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A ESCLARECIMENTOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra atos praticados em Pregão Eletrônico promovido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, visando à contratação de empresa para gerenciamento de auxílio-alimentação, em que a sentença confirmou parcialmente a segurança para assegurar o regular prosseguimento do certame, reconhecendo vícios posteriormente sanados, e denegou o pedido relativo à vedação de taxa de administração negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na redução do prazo de publicidade para apresentação de propostas; (ii) estabelecer se a ausência de resposta a pedido de esclarecimento comprometeu a legalidade do certame; (iii) determinar se é lícita a previsão editalícia de taxa de administração negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ilegalidade na fixação de prazo exíguo para apresentação de propostas após indisponibilidade do sistema, em afronta ao art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que impõe a manutenção ou reabertura do prazo quando a alteração prejudicar a formulação das ofertas.

4. Verifica-se violação ao dever de transparência pela ausência de resposta tempestiva a pedido de esclarecimento, em desacordo com o art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e com as regras editalícias.

5. Constata-se, contudo, que a própria Administração Pública sanou os vícios antes da formal notificação da decisão liminar, mediante republicação do edital, reabertura do prazo original e apresentação das respostas pendentes.

6. A perda superveniente do objeto parcial da impetração não impede a confirmação da liminar concedida, diante da regularização administrativa voluntária.

7. Entende-se que a previsão de taxa de administração negativa não configura ilegalidade, pois a vedação constante do art. 3º, I, da Lei nº 14.442/2022 não se aplica à Administração Pública, segundo interpretação do TCE/ES.

8. A admissão de taxa zero ou negativa prestigia a competitividade do certame, sem violar normas legais ou princípios administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A redução indevida do prazo de apresentação de propostas em licitação viola o art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser reaberto prazo suficiente.

2. A ausência de resposta a pedidos de esclarecimento compromete a transparência do certame.

3. É lícita a previsão de taxa de administração negativa em contratos administrativos quando inexistente vedação legal aplicável à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, arts. 55, §1º, e 164; Lei nº 14.442/2022, art. 3º, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TCE/ES, Parecer em Consulta nº 00009/2023-1; TCE/ES, Acórdão nº 00311/2025-5 – Plenário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002757-73.2025.8.08.0011

IMPETRANTE: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

IMPETRADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
, a qual confirmou a concessão da medida liminar (id 15183748), integralmente cumprida, possibilitando o regular prosseguimento do procedimento licitatório, e denegou a segurança quanto ao pedido constante do “item 58 (iii)” da exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A questão cinge-se à análise da legalidade dos atos praticados no Pregão Eletrônico n. 04/2025, promovido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para a contratação de empresa de gerenciamento de auxílio-alimentação.

Sustenta a impetrante que o certame foi maculado por três irregularidades: (i) redução indevida do prazo de publicidade para apresentação de propostas; (ii) ausência de resposta a pedidos de esclarecimentos essenciais; e (iii) previsão ilegal de taxa de administração negativa.

Compulsando os autos, verifica-se que a Administração Pública alterou o cronograma e, após período de indisponibilidade do sistema entre 10 e 11 de março de 2025, fixou o prazo efetivo em apenas 4 (quatro) dias úteis para a formulação das ofertas (entre 11/03 e 17/03).

Tal conduta viola o artigo 55, § 1º da Lei n. 14.133/2021, que exige a manutenção ou renovação do prazo original (neste caso, 13 dias úteis) quando a alteração comprometer a formulação das propostas.

Ademais, restou demonstrado que a impetrante ingressou com pedido de esclarecimento em 06/03/2025, questionando critérios de cadastramento de valores no sistema, o qual permaneceu sem resposta por mais de cinco dias úteis, afrontando o dever de transparência e o prazo legal estabelecido no art. 164 da Lei Geral de Licitações e no item 4.2 do próprio Edital.

Contudo, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, a própria Administração, antes mesmo de ser formalmente notificada da decisão liminar, adotou providências para sanar os vícios apontados, promovendo a republicação do edital, com o restabelecimento do prazo original de 13 dias úteis, bem como disponibilizando as respostas aos pedidos de esclarecimento pendentes.

No que diz respeito à admissão de taxa de administração negativa, a sentença também não merece reparos.

Embora o art. 3º, I, da Lei Federal nº 14.442/22 vede o deságio, a sentença acolheu a interpretação consolidada pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES)
no
Parecer em Consulta 00009/2023-1
e no
Acórdão 00311/2025-5 – Plenário
. Segundo esse entendimento, a norma federal visa regular o pagamento ao empregado no setor privado e as deduções fiscais no Imposto de Renda, não alcançando, portanto, os órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

Nesse contexto, a previsão editalícia revela-se compatível com a orientação da Corte de Contas, não se configurando ilegalidade na admissão de taxa de administração igual a zero ou negativa, porquanto a vedação legal invocada não alcança os entes públicos.

Transcrevo:

“CONTROLE EXTERNO. FISCALIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ALES). CONHECIMENTO.
A LEI 14.442/2022 NÃO É APLICÁVEL AOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE DESÁGIO OU DESCONTOS SOBRE O VALOR CONTRATADO SOMENTE OCORRERÁ QUANDO A PESSOA JURÍDICA, CONTRATANTE DO SERVIÇO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, FOR BENEFICIÁRIA DA DEDUÇÃO INCIDENTE SOBRE O IMPOSTO DE RENDA. NÃO HÁ IMPEDIMENTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS FORNECEDORAS E GERENCIADORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE TAXAS NEGATIVAS.
IMPROCEDÊNCIA. NÃO CNSTATADA ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DO PARECER EM CONSULTA 00002/2024-8 – PLENÁRIO. ARQUIVAR”

Destarte, a sentença recorrida harmonizou corretamente os princípios da legalidade e da competitividade (ao anular o vício de prazo e omissão) com a autonomia administrativa e a jurisprudência contábil regional (ao manter a taxa negativa).

Ante o exposto,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)